Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CDC. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO.
I – A autora tem domicílio em Taguatinga/DF e o Banco-réu, em Barueri/SP, e a ação de revisão contratual foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília. Há cláusula de eleição do foro de domicílio da consumidora na cédula de crédito bancário. Intimada, a autora-consumidora requereu a redistribuição dos autos para o seu domicílio, art. 101, inc. I, do CDC.
II – Na demanda em exame, é admitida a declinação da competência territorial, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato e do domicílio das partes, o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio do Juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.